Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701246-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RITA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 51395414 – autos originários) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de RPV/precatório em desfavor do IPREV, sob o fundamento de que a responsabilidade do DF é apenas subsidiária. Alega que o título executivo condenou ambos os recorridos no pagamento das diferenças de aposentadoria, bem como o fato de a responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV/DF pela metade do valor devido já foi dirimida na fase de conhecimento, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada. Requer a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF, ou, sucessivamente, segundo o critério da data de criação deste último ente autárquico. 2. Constato que o presente feito foi alcançado pelo decisum da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, prolatada no IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, que determinou a suspensão dos feitos que tratam da expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos IRDR mencionado, informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR